Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, podendo o juiz determinar o encargo probatório de cada uma das partes do processo conforme as especificidades do caso concreto. Contudo, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Artigo 373 do CPC.
2. No caso em análise, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de patrimônio comum constituído na vigência da união estável, não sendo viável a imposição de referido ônus exclusivamente ao apelado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.